Tribunal: TJSP
Processo: 1500469-48.2023.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial do réu em harmonia com o restante da prova oral colhida. Qualificadoras bem demonstradas pela perícia realizada e depoimento do guarda civil municipal. Condenação inafastável. Penas que não comportam redução. Básicas fixadas em um quarto acima dos

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissão judicial do réu em harmonia com o restante da prova oral colhida. Qualificadoras bem demonstradas pela perícia realizada e depoimento do guarda civil municipal. Condenação inafastável. Penas que não comportam redução. Básicas fixadas em um quarto acima dos mínimos legais, diante das graves consequências do delito e da segunda qualificadora do furto utilizada como circunstância desfavorável. Admissibilidade. Na segunda fase, adequada a redução das penas em um sexto, em razão da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, redução das penas ajustada para 1/3, em razão da tentativa, em respeito ao artigo 14, parágrafo único, do CP. Regime prisional semiaberto imposto diante das circunstâncias judiciais negativas, as quais inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que tal medida não seria socialmente recomendável. Pedido de afastamento do valor fixado à título de indenização da empresa vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) que merece ser provido. Ausência de contraditório específico quanto ao valor apresentado pela vítima, que deve ser devidamente detalhado e justificado em juízo cível. Apelo parcialmente provido para afastar a fixação de valor mínimo de ressarcimento da empresa vítima e para reduzir as penas para um ano, quatro meses e vinte dias de reclusão e seis dias dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença objurgada